Tribunal: TJBA
Processo: 0515836-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515836-02.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NILSEIA JESUS DE ALMEIDA BOMFIM Advogado(s): mk3 ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1002 – RE 1.140.005. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. 1. Na forma do artigo 927, inciso III, do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.002). 2. O STF, após o julgamento do RE 1.140.005– TEMA 1002, sedimentou entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”. 3. Juízo de retratação exercido e provido para adequar o acórdão da apelação, reformando, parcialmente, a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515836-02.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NILSEIA JESUS DE ALMEIDA BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em EXERCER E PROVER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar o acórdão da apelação conforme tema 1.002 do STF, nos termos do voto do relator , nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Outubro de 2021.